Tribunal: STF
Processo: ARE 1300342
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EMBASA. EMPRESA DE CAPITAL FECHADO. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’ C/C ART. 150, DA CF. EXISTÊNCIA. DISTINGUISHING DO TEMA 508 DO STF. PRECEDENTES DO TJ-BA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De partida, importa destacar que o Tema 508/STF trata da imunidade recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores, revelando, assim, inequívoco objeto de distribuição de lucros a investidores públicos e privados. 2. Por outro lado, é imperioso realizar uma distinção, pois, no caso dos autos, a agravada (EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A) é sociedade de economia mista de capital fechado, sem distribuição de lucros e com 99,67% do seu capital social pertencente ao Estado da Bahia. 3. Prosseguindo, verifica-se que a matéria de imunidade, por não prescindir, na hipótese, de dilação probatória, é passível de ser conhecida em exceção de pré-executividade e de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA. 4. De mais a mais, sendo a agravada/excipiente sociedade de economia mista prestadora de serviço serviço de distribuição de água e saneamento e, pois, de prestação essencial, é pacífico o entendimento de que goza de imunidade recíproca do art. 150 VI, ‘a’ da CF c/c art. 150, 3 da CF 5. Seguindo tal entendimento, o STF em recente julgamento, envolvendo as mesmas partes em situação similar, decidiu pela incidência da imunidade recíproca (ARE 905129-AgR). 6. Agravo improvido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a, §§ 2º e 3º; e 173, § 2º; todos da CF. Sustenta que: (i) “a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF — impeditiva de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cobrem impostos uns dos outros — somente se estende a s autarquias e fundações públicas”; (ii) “a eventual circunstância de a Recorrida não explorar atividade econômica não lhe assegura, por si só, a imunidade recíproca, isto porque o § 3º acima transcrito também afasta a aplicação do art. 150, VI, “a”, da CF/88 nas hipóteses em que ’haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário”; (iii) “a Recorrida ser constituída na forma de Sociedade Anônima, hipótese em que, obrigatoriamente, negocia ações na bolsa de valores, além de distribuir lucros e dividendos, na forma de seu Estatuto Social”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Da detida análise do entendimento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no ARE n°. 905129/BA, verifica-se que as sociedades de economia mista distribuidoras de água fazem jus ao recebimento da imunidade tributária recíproca (…)
    No caso, tendo em vista que o acórdão recorrido fixou a tese de que a Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A faz jus a imunidade recíproca, conclui-se que o art. 150 da Constituição Federal de 1988 foi devidamente aplicado. 
    Diante de tais considerações, INADMITE-SE o presente Recurso Extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que se consolidou no sentido de estender a imunidade do art. 150, VI, a, da CF às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 2.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)
    Segundo entendimento do STF, o simples pagamento de tarifa pelos usuários do serviço não é capaz de afastar a imunidade tributária recíproca. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. SERVIÇOS PÚBLICOS. TAFIFA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DO USUÁRIO. 1. O exame do preenchimento dos requisitos para fazer jus à imunidade tributária recíproca cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, a, da Constituição da República. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.152.681-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 897.104-AgR, sob a minha relatoria)
    Acerca especificamente da EMBASA, o STF já reconheceu seu direito à imunidade tributária recíproca, sob o fundamento de ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. Nestes termos:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1. “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado” (ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905129 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    Ademais, as conclusões do tema 508 da sistemática da repercussão geral não sem aplicam à espécie, uma vez que, no paradigma, a sociedade empresária em questão possuía, inclusive, investidores privados em mercado internacional, revestindo nítido caráter de distribuição de lucros, hipótese diversa da presente. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.” (RE 600.867, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Luiz Fux, Tribunal Pleno)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator